Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por condomínio edilício contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de cadastramento do autor como parceiro eletrônico no sistema PJe.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatório o cadastramento de condomínio edilício no sistema eletrônico PJe como condição para a constituição e o regular desenvolvimento do processo, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 246, §1o, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de cadastro nos sistemas eletrônicos apenas às empresas públicas e privadas, não abrangendo os condomínios edilícios.
4. O condomínio edilício possui natureza jurídica de ente despersonalizado, não se equiparando a pessoa jurídica de direito privado nem ao conceito legal de empresa.
5. A inscrição no CNPJ possui caráter meramente administrativo, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do condomínio nem a sujeitá-lo às obrigações impostas às empresas.
6. Atos normativos infralegais, como a Resolução no 234/2016 do CNJ e a Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, não podem inovar na ordem jurídica para criar obrigação não prevista em lei.
7. A exigência de cadastramento no PJe, quando dirigida a ente não obrigado por lei, não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial previsto no art. 319 do CPC.
8. A extinção do processo com base em descumprimento de exigência administrativa viola o direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a inexigibilidade de cadastramento de condomínio edilício no sistema eletrônico como condição para o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O art. 246, §1o, do CPC restringe a obrigatoriedade de cadastro em sistemas eletrônicos às empresas públicas e privadas, não alcançando os condomínios edilícios. 2. O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não se equipara a pessoa jurídica para fins de imposição de dever de cadastramento no PJe. 3. A exigência de cadastramento eletrônico sem previsão legal não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial. 4. A extinção do processo por ausência de cadastramento eletrônico indevido viola o direito fundamental de acesso à justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 246, §1o, 319, 321, parágrafo único, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1386765, 0700878-74.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 2045522, 0705607-84.2024.8.07.0019, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 1636481, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1611787, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1392977, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível.